Tribunal: TJSP
Processo: 1501491-21.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Preliminar de nulidade por violação de domicílio – Inocorrência - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - penas e regime bem aplicados – recurso da defesa não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000850665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501491-21.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ADRIANO
ROZENDO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitivaV.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
2
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545
Apelante: Adriano Rozendo Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto no 18612
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Preliminar de nulidade por violação de domicílio

Inocorrência
-
Autoria
e
materialidade
delitiva
comprovadas - penas e regime bem aplicados recurso da
defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por
ADRIANO ROZENDO SANTOS, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 379/395, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput” e
art. 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 13
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 2.054 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 426/443. Pugna, em
preliminar, ilegalidade da invasão domiciliar e nulidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
3
endereço descrito na denúncia por ser diverso do local que
efetivamente ocorreu a prisão. No mérito pede absolvição.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 448/452).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 464/481).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, associou-se com
Roni Barbosa de Lima e com terceiros não identificados, e tinha
em depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 8 tabletes
de maconha, pesando, aproximadamente, 4,5 quilos, substância,
esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
4
Inicialmente, não há que se falar em
violação de domicílio. Na posse de drogas, tem-se no mínimo os
crimes permanentes dispostos nos arts. 28 e 33, ambos da Lei n.
11.343/06, porquanto as condutas se protraem no tempo. Assim,
considerando que o flagrante delito é suficiente para assegurar a
entrada no domicílio de quem quer que seja, em qualquer
momento, não há que se falar em prova ilícita.
Da mesma forma, não há que se falar em
nulidade quanto ao endereço que consta na denúncia e no que
efetivamente se deram os fatos.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da
r. sentença que bem fundamentou: “(...) inviável o acolhimento
da nulidade arguida pela Defesa decorrente da dúvida quanto ao
endereço descrito na denúncia como sendo relativo ao local dos
fatos ora apurados, pois a referida peça processual atendeu ao
disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e possibilitou
o regular exercício da defesa, expondo detalhadamente a
conduta criminosa e os elementos essenciais do delito. Ademias,
observa-se que o endereço indicado pela defesa nas p. 322/341

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
5
e 365 como sendo o local da ocorrência, qual seja na Rua Três,
Casa 35, Condomínio Represa, km 82, Bairro Usina, Atibaia,
corresponde às proximidades da Rodovia Dom Pedro I, de sorte
que bastante similar ai endereço indicado no inquérito policial e,
consequentemente, ne denúncia ofertada pelo Ministério Público,
a saber na Avenida Dom Pedro II, 32, Jardim Imperial, Atibaia, o
que vai ao encontro do afirmado pelo réu no seu interrogatório ao
discorrer que a chácara situava-se de frente para a rodovia,
razão pela qual possivelmente a mencionada divergência
sucedeu de erro material, não ensejando nenhum prejuízo ao
réu, pelo que não há nulidade”.
Afasto, pois, as preliminares arguidas.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 77/79, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
6
constatou tratar-se de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a
posse da droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a
tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os
fatos
narrados
na
denúncia.
Afirmaram
que
tiveram
conhecimento de que entorpecentes eram armazenados por uma
organização criminosa em uma chácara em Atibaia. Afirmaram
que durante cumprimento de mandado de busca em desfavor de
Roni e, Jundiaí, este forneceu o endereço de onde estariam
armazenadas as drogas em Atibaia. Afirmaram que foram ao
local e encontraram o Réu que indicou a edícula onde estava
armazenada a droga e encontraram também uma balança de
precisão. Afirmaram que o Réu confessou o tráfico, mas alegou
que agia sozinho e não conhecia Roni.
Cumpre esclarecer que não se deve
cogitar em desqualificar o depoimento de Policial somente por
conta de sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
7
validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de
testemunhas civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
8
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput” e art.
35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, não havendo que se
falar em insuficiência.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, diante da elevada quantidade de entorpecentes (4,5 quilos
de maconha), tanto no tráfico, quanto na associação ao tráfico.
Na segunda fase com o reconhecimento
da reincidência específica a pena foi aumentada corretamente
nos dois delitos.
Quanto ao tráfico, não há que se falar na
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§ 4o da Lei 11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e de
acordo com o referido parágrafo, apenas incide a causa de
diminuição de pena “desde que o agente seja primário, de bons

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
9
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que
deixou de aplicar a diminuição.
Por fim, pelo concurso material entre os
crimes de tráfico e associação ao tráfico, as penas foram
somadas corretamente.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, com fundamento no
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Não há, pois, como acolher as teses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501491-21.2019.8.26.0545 -Voto no 18612
10
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator